Tribunal: TJMT
Processo: 1025417-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025417-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 070.236.641-22 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1025417-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDUARDO SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO - PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - APENADO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE (HIPERTENSÃO) - POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

Pela literalidade do artigo 117, da LEP, a prisão domiciliar é excepcional e só é admitida aos sentenciados que se encontram no regime aberto.

Inexiste situação de excepcionalidade que justifique a colocação do apenado em prisão domiciliar, porquanto não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional, conforme bem enfatizou o juiz da Vara de Execuções Penais, quando destacou que o tratamento está sendo realizado dentro da unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1025417-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDUARDO SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução interposto por
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
, na forma do art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei n.o 9.210/84), nos autos de execução penal no 2000046-81.2019.8.11.0009, da Vara da Execução Penal da Comarca de Sinop, em face da decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar.

O agravante afirma ser acometida de patologia grave comprovada (hipertensão e doença cardíaca), apresentando quadro de saúde debilitado e necessitando de acompanhamento frequente na rede de saúde, o que não ocorre dentro da unidade prisional onde se encontra recluso.

Nesse contexto, sustenta que o presente recurso deve ser provido, para que seja inserido em regime de prisão domiciliar, apenas enquanto durar a situação de Pandemia, tendo em vista que, por estar no grupo de risco – hipertenso crônico – há maior risco de fatalidade em caso de contágio pelo Covid 19: maior probabilidade por demanda de aparelho respiratório e, por consequência, maior probabilidade de óbito, razões pelas quais postula a prisão domiciliar humanitária nos termos do que dispõe a Recomendação 62/2020 do CNJ.

A douta acusação, em contrarrazões, opõe-se ao pedido, (id. 64324958).

A autoridade judiciária de origem manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (id. 64324959).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do eminente Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pelo desprovimento do agravo
(id. 71211990).

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante inclusão em pauta.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021